Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602294-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/08/2023
Número: 0602294-54.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - TANIA GALVAO LONGHI - ELEICAO 2022 TANIA
GALVAO LONGHI DEPUTADO ESTADUAL, PSC- Partido Social Cristão
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TANIA GALVAO LONGHI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
TANIA GALVAO LONGHI (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697603
28/08/2023
14:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.329

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602294-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TANIA GALVAO LONGHI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: TANIA GALVAO LONGHI
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE SERVIÇO DE
DE CONTABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE
R E G I S T R O P E L O P R E S T A D O R .
DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS . OMISSÃO DE
DECLARAÇÃO CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. ART.
29, III, DA LEI 9.504/1997.

1. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

2. A omissão, na prestação de contas, de
3 contas bancárias identificada na base
de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
Num. 43697603 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814500584800000042657654
Número do documento: 23082814500584800000042657654
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:42:05

movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

3. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas nas hipóteses em que a
instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Tania Galvão Longhi,
filiada ao Partido Social Cristão - PSC, candidata ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2.022.

O candidato obteve 1322 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 200,00 (id. 43583773).

No parecer conclusivo (id. 43583773), a Seção de Contas Eleitorais apontou
as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) "[f]oi identificada prestação de
serviços de contabilidade no presente processo judicial de prestação de contas eleitoral,
com a informação de pagamento efetuado por Tania Galvão Longhi, sendo registrado na
prestação de contas como doação estimável em dinheiro (id 43224999). Não há
informação de doação ou pagamento da despesa referente aos serviços de assessoria
jurídica" (p. 2); ii) existência de três contas bancárias abertas no CNPJ de campanha e
que não foram informadas na prestação de contas, em desacordo com o art. 53, inciso II,
alínea 'a', da Res. nº 23.607/2019-TSE, opinando, ao final, pela aprovação das contas
com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela conversão do feito em
diligência para permitir à prestadora das conta se manifestar quanto à irregularidade
Num. 43697603 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814500584800000042657654
Número do documento: 23082814500584800000042657654
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:42:05

indicada no item i, acima, e posterior retorno dos autos para parecer de mérito (id.
43602270).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Tania Galvão Longhi,
filiada ao Partido Social Cristão - PSC, candidata ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2.022.

Analiso separadamente as duas irregularidades indicadas no Parecer
Conclusivo (id. 43583773).

I. Ausência de anotação sobre a prestação de serviços advocatícios e
contábeis

O parecer conclusivo indicou (id. 43583773, p. 2):

3. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019)

[...]

3.2. Foi identificada prestação de serviços de contabilidade no presente
processo judicial de prestação de contas eleitoral, com a informação de
pagamento efetuado por Tania Galvão Longhi, sendo registrado na prestação
de contas como doação estimável em dinheiro (id 43224999). Não há
informação de doação ou pagamento da despesa referente aos serviços de
assessoria jurídica.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.
Num. 43697603 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814500584800000042657654
Número do documento: 23082814500584800000042657654
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:42:05

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

II. Ausência de declaração de contas bancárias de campanha - extratos
bancários obtidos no sistema SPCE

O parecer técnico conclusivo apontou que há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha.

A irregularidade atingiu 3 (três) contas abertas pela candidata, que não foram
declaradas na prestação de contas. Embora a candidata tenha declarado três contas no
SPCE, não foram declaradas outras 3 contas (420026, 420034 e 420042), como se infere
do extrato constante do SPCE:

Num. 43697603 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814500584800000042657654
Número do documento: 23082814500584800000042657654
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:42:05

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de
movimentação financeira nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCE, a
irregularidade remanesce porque houve o descumprimento da obrigação de apresentação
do extrato correspondente subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a”
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;[Grifou-se]

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DOAÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO
DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO DOADOR.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS.
DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS
INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE
ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA
DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
Num. 43697603 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814500584800000042657654
Número do documento: 23082814500584800000042657654
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:42:05

encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

No caso em exame, verifica-se que a omissão da candidata não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

Destarte, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que constatou apenas 02 (duas) falhas, alhures mencionadas, mas que não
comprometeram a regularidade final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com
ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por TANIA GALVÃO LONGUI relativas à sua candidatura ao cargo de
deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Partido Social Cristão - PSC, com
fundamento no art. 79, II, da Res. - TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602294-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43697603 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814500584800000042657654
Número do documento: 23082814500584800000042657654
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:42:05

PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 TANIA
GALVAO LONGHI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -
REQUERENTE: TANIA GALVAO LONGHI - Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697603 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814500584800000042657654
Número do documento: 23082814500584800000042657654
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:42:05